Tribunal: STF
Processo: RE 87742
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-22
Data de publicação: 1979-11-22

Ementa:
E COMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DETERMINAR REMOÇÃO OU
DISPONIBILIDADE DO MAGISTRADO - ART. 144, PARAGRAFO 3., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E, CONSEQUENTEMENTE, PARA SUSPENDE-LO DO
EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, PELAS MESMAS RAZOES, DURANTE O PROCESSO,
OBSERVADO O 'QUORUM' CONSTITUCIONAL.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA, NO PERTINENTE A
VIGENCIA DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA (ART. 29, 28 E 46, LEI
COMPLEMENTAR N. 35/79). LEGITIMIDADE.
O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA (ORG. JUD. ART. 179) NÃO E UM
ÓRGÃO ESTRANHO AO TRIBUNAL, QUE E ÚNICO E AGE COMO REPRESENTATIVO
DO PRÓPRIO TRIBUNAL.
RE NÃO CONHECIDO.